Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-93.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. DIVERGÊNCIA. DÍVIDAS. PROVEITO DA FAMÍLIA. IMÓVEL IRREGULAR. POSSE. PARTILHA DEVIDA. USUCAPIÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DEVIDO. POSSE EXCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito das alegações, as partes não produziram prova para demonstrar o termo inicial da união estável. Contudo, diante da própria afirmação da ré/apelante que as partes se conhecem desde o ano de 2005 e dos documentos que comprovaram a existência um filho prematuro que a veio a óbito, a solução data pelo Juízo a quo, utilizando a data da concepção do filho para fixação do início da relação, se apresenta adequada e proporcional.
2. Os empréstimos foram contraídos em data anterior à separação de fato do casal, de modo que somente agora no divórcio estão sendo objeto de impugnação pela ré/apelante. Porém, a despeito de suas alegações de que os valores não reverteram em prol da família, não produziu prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
3. A ré/apelante, apesar de sustentar que adquiriu o imóvel antes da união com o autor/apelado com recursos próprios, não juntou um documento sequer nesse sentido, ônus este que lhe incumbia. Não há prova e nem informação acerca da transação por ela realizada, muito menos prova do pagamento efetuado com seus recursos.
4. O Art. 1.240-A do Código Civil dispõe sobre os requisitos para o reconhecimento da usucapião familiar, quais sejam: a) posse direta, ininterrupta e exclusiva por mais de dois anos, sem oposição; b) imóvel urbano de até 250m2; c) propriedade comum entre os ex-cônjuges ou ex-companheiros; d) utilização para a própria moradia ou da família; e) abandono do lar por um dos cônjuges; f) ausência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural.
5. Na hipótese, incabível a usucapião, haja vista se tratar de imóvel irregular. Além disso, o afastamento do lar pelo autor não decorreu do abandono, mas da própria separação em si.
6. Apelo do autor conhecido e desprovido.